Tribunal: STF
Processo: RE 1446075
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ituiutaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 61, § 1º, II, a; e 63, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi instituído no âmbito municipal através da Lei nº 1.316/1970 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba). Defende-se que referida lei autorizou ao servidor um um acréscimo salarial à razão de 10% (dez por cento) proporcional aos vencimento, a cada cinco de efetivo exercício público. 



    Aduz-se que referido direito vigorou até 2007, quando por meio de Emenda à Lei Orgânica, o Chefe do Executivo decidiu por acrescentar, nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias de referida lei, dispositivo que autoriza a percepção do adicional por tempo de serviço somente aos servidores ingressos no serviço público até o ano de 2007.



    Afirma-se que referido ato viola o decido pelo STF quando do julgamento do RE 590.829, processo piloto do Tema 223 da Repercussão Geral, visto que “no âmbito municipal, para fins de aquisição do benefício, somente se encontra vigente a previsão trazida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba, tornando ilegal e imoral o ato do Executivo Municipal em negar ao autor o direito à percepção de referido adicional desde a data de seu ingresso no serviço”. (eDOC 7, p. 9).



    Registro que, em um primeiro momento, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 223 da repercussão geral). Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATUAÇÃO REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO SERVIDORES DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.” 



    Em um novo juízo de admissibilidade, o Juiz Presidente da Turma Recursal indicou o presente feito como representativo da controvérsia, com base no art. 1.036, § 1º, nos termos do art. 328 do RISTF, e determinou o retorno do feito a esta Corte, nestes termos (eDOC 17, pp. 2-3):



    “Vistos etc. 



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal, havendo multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, nos quais pretende a parte autora a declaração judicial de reconhecimento de direito à percepção de adicional por tempo de serviço em face do Município de Ituiutaba/MG. 



    Ao apreciar um destes recursos, o de nº 1.44.075, relativo aos autos de nº 5000392-24.2021.8.13.0342, o Ministro Edson Fachin determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Dispõe o artigo 1.036 e seu § 1º que: 



    Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. 



    § 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. 



    Portanto, deverá ser selecionado 02 (dois) ou mais recursos representativos da controversa e remetidos ao Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão do trâmite dos demais processos. 



    Ante ao exposto, seleciono os feitos de números 5000392-24.2021.8.13.0342, 5000324-74.2021.8.13.0342 e 5000361-04.2021.8.13.0342 determinando a remessa dos mesmos à Suprema Corte (STF) e, consequente, determino a suspensão do trâmite dos demais processos, que inclui o presente feito”. 



    A Presidência desta Suprema Corte determinou, em 14.08.2024, a remessa do Processo nº 5000324-742021.8.13.0342 (ARE 1.458.082), acima referido, indicado como representativo da controvérsia, ao Núcleo de gerenciamento de precedentes. 



    O Processo nº 5000392-24.2021.8.13.0342, refere-se a estes autos e foi a mim distribuído. 



    O Processo nº 5000361-04.2021.8.13.0342 (RE 1.458.972) foi distribuído ao Min. Alexandre de Moraes e se encontra, nesta data, pendente de apreciação do agravo regimental interposto pela servidora pública municipal. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Recorrente. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a sentença, a qual foi mantida pela Turma Recursal (eDOC 3, pp. 1-5):



    “I – FUNDAMENTAÇÃO 



    Preliminarmente, ressalto que consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, é "possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público"( REsp 437277 / SP). 



    Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário impor ao Poder Executivo determinada obrigação de fazer para garantir os direitos fundamentais daqueles que possam ser afetados por determinada situação irregular, sem importar em afronta à clássica doutrina da separação de Poderes de Montesquieu, que vem sendo relativizada pela ordem constitucional vigente, ou em interferência indevida no mérito administrativo, desde que necessárias ao atendimento do "mínimo existencial". 



    Rejeito a preliminar. 



    Passo ao mérito. 



    Tendo em vista a existência nos autos de elementos suficientes para dirimir o conflito de interesses, dispensando, portanto, a produção de prova em audiência, julga-se o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 



    Narra a parte autora que é servidor(a) público(a) efetivo(a) do Município de Ituiutaba há mais de 10 (dez) anos, aprovado(a) no concurso público de provas e títulos e tal fato lhe garante o direito à percepção de adicional por tempo de serviço. Aduz ainda que apresentou requerimento administrativo pugnando pelo reconhecimento e pagamento do adicional por tempo de serviço, porém seu pedido restou negado. 



    Através do processo pugna pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 18-B da Lei Orgânica do Município de Ituiutaba, garantindo-se a autora a percepção de seu adicional por tempo de serviço desde a data de seu ingresso no serviço público municipal. 



    Aduz a ré que não assiste razão ao autor eis que a Emenda à Lei Orgânica que inseriu o art. 18-B nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em clara observância aos arts. 38 e 39, do referido diploma legal. 



    A respeito da matéria, calha transcrever o magistério de Helly Lopes Meirelles: 



    (…)



    Nos termos do que dispõe a Lei n. 1.316/1970, ao servidor público do Município de Ituiutaba, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, fica assegurado o pagamento do adicional de 10% sobre seu vencimento. 



    Art. 167 - O adicional por tempo de serviço, conferido ao Funcionário à razão de 10% (dez por cento), por quinquênio de serviço público municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as oscilações. 



    § 1° - O funcionário fará jus à sexta parte dos vencimentos ou remuneração ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal, a qual será calculada sobre a remuneração. 



    § 2° - Os adicionais de que trata este artigo, incluindo a sexta parte referida no parágrafo anterior, incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente com eles ou com a remuneração. 



    Destarte, em 2007 através de uma emenda à Lei Orgânica restou acrescentado nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias o seguinte dispositivo: 



    (…)



    É pacífico que a iniciativa de lei objetivando a outorga de direitos a servidores cabe ao Executivo. Inclusive, assim dispõe a Lei Orgânica Municipal: 



    (…)



    II - do Prefeito Municipal - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, através do RE nº 590.829/MG consignou que não cabe à Lei Orgânica a normatização de direito referente a servidores, in verbis: 



    (…)



    Porém, a referida decisão não atinge o caso em tela, eis que, o art. 18-B não versa acerca de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assunto que, de fato, consoante acima demonstrado, são de competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    (…)



    Destarte, a questão controvertida, cuida de remuneração dos servidores e, como tal, a vista do art. 61, II, §1º da Constituição Federal, somente fica sob a iniciativa do Chefe do Executivo para a produção de lei que importe o aumento, regra que deve ser seguida pelos Estados e Municípios. Outrossim, a emenda à Lei Orgânica n. 36 aqui discutida não leva a aumento da remuneração e sim à supressão desta, que segundo o art. 61 da Constituição Federal, também se atribui a iniciativa legislativa ao Poder Legislativo. Logo, a Emenda à Lei Orgânica nº 36 atendeu plenamente as exigências Constitucionais, sendo, por isso, Constitucional, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    (…)



    II - DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC/2015. Sem custas e honorários nos termos do artigo 55 da Lei Federal n° 9.099/1995. Eventual pedido de justiça gratuita este deverá ser dirigido diretamente à Turma Recursal”. 



    Por oportuno, transcrevo, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 5, pp. 3-4): 



    “Do mérito recursal: 



    A recorrente insurge-se quanto à sentença recorrida que julgou improcedente o pedido feito por ela de adicional por tempo de serviço. 



    Entretanto, tenho para mim que a sentença atacada bem examinou as questões debatidas nos autos, tendo explicitado todas as razões de fato e de direito relevantes para o deslinde do feito. Inexiste fato novo a justificar entendimento diverso. Logo, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Com efeito, no XVI Encontro do FONAJE, realizado no Rio de Janeiro/RJ, recomendou-se “aos Juízes das Turmas Recursais o julgamento por Súmula, quando a sentença for mantida pelos próprios fundamentos”. 



    A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que sendo a sentença correta no que tange as questões preliminares e aspectos de mérito, deve ela ser confirmada pelos próprios fundamentos, em apreço aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais orientam os Juizados Especiais, nos termos do art. 2º c/c art. 46, ambos da Lei 9.099/95 e dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF. AI-AgR 749.963-3/RJ. Segunda Turma. Rel. Min. Eros Grau. DJE 25/09/2009; STF. AI-AgR 727.264-6/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Eros Grau. DJE 28/11/2008). 



    CONCLUSÃO: 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Entretanto, fica SUSPENSA a exigibilidade, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    É como voto”. 



    Esta Corte no julgamento do RE 590.829-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.3.2015 (Tema 223 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”



    É certo que este Supremo Tribunal Federal julgamento no Recurso Extraordinário n. 590.829/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio (Tema 223 de repercussão geral), assentou “descabe, em lei orgânica de Município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo”.



    No entanto, o Juiz sentenciante afastou a alegada inconstitucionalidade, nestes termos (eDOC 4, p. 5): 



    “Porém a referida decisão não atinge o caso em tela, eis que, o art. 18-B não versa acerca de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assunto que, de fato, consoante acima demonstrado, são de competência do Chefe do Executivo e, portanto, deflagariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa”. (grifos nossos)



    Incidem, portanto, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional local e o exame dos fatos e provas da causa, o que impede a admissão do apelo extremo. 



    Ademais, em relação ao adicional por tempo de serviço, registro que o Plenário desta Corte também decidiu, em caso similar, no que diz respeito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, concernente a outro Município, no ARE 1.303.509-RG, Rel. Min. DJe 30.06.2021, Tema 1144 da repercussão geral, que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000.” 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.04.2023. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 14.381/2007. NORMA DECLARADA, EM PARTE, INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA DE INCENTIVO À ESPECIALIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE – GLIEP. INCORPORAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS ARTS. 111 E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao direito à incorporação da Gratificação (GLIEP), demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 650.898-RG, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, Tema 484 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 484 da repercussão geral, tendo em vista que não houve, no caso, ofensa ao art. 125, § 2º, da Constituição Federal, considerando que o Tribunal de origem fundamentou-se nos arts. 111 e 115, II, da Constituição Paulista, conforme consignado no acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 4. Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE 1.303.509- RG, recurso paradigma do Tema 1.144, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.06.2021, concluiu pela ausência da repercussão geral de matéria similar à tratada nos presentes autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 778.446-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, Dje 24.08.2023). 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.387.557, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30.06.2022:



     “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 7/2000. VÍCIO DE INICIATIVA DA EMENDA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A Emenda Organizacional nº 07/2000, de 11/12/2000, vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais. 2 - A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelante, obedecendo a simetria com a Carta Magna. 3 - Precedentes desta Egrégia Câmara Regional. 4 - Como a parte recorrente não obteve êxito em qualquer argumentação na sua apelação, deve arcar com a sucumbência dos honorários advocatícios recursais de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do CPC. 5 – Apelação desprovida. Decisão unânime. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega-se violação ao art. 61 da Constituição. Defende a inconstitucionalidade formal da Emenda Organizacional nº 7/2000, que teria suprimido vantagens de servidores públicos locais, ao argumento de que a inciativa de tal lei deveria ser exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por envolver matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.303.509, paradigma do Tema 1.144, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito. O precedente foi assim ementado: 



    (…)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.” 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 21, p. 1-6):



    “Processo civil. RE de servidora municipal. Acórdão que manteve improcedência de ação quanto à declaração de inconstitucionalidade incidental de artigo de Lei Orgânica municipal, garantindo-se percepção de adicional por tempo de serviço, sem limitante temporal, desde a data do ingresso no serviço público municipal. 1. Não tendo o art. 18-B dos Atos e Disposições Organizacionais Transitórias da Lei Orgânica em tela criado ou aumentado despesa do funcionalismo público, não se verifica necessariamente matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local, pelo que este RE não é do espectro de abrangência do Tema 223/STF. 2. RE que demanda exame de legislação local, o que não tem vez na via extraordinária. 3. O Plenário deste e. STF tem evoluído compreensão quanto à matéria específica aqui posta, tendo-a por infraconstitucional, a exemplo do julgamento do Tema 1.144/STF, em que se decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000” – destacou-se. 4. O RE demanda ainda prova plena quanto a vício de iniciativa. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 5. Pelo não seguimento, ressalvando-se que caso este recurso seja processado pela técnica de julgamento dos representativos de controvérsia, com remessa ao Plenário deste e. STF, o ilustre PGR deverá ser ouvido” .



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da referida manifestação (eDOC 21, pp. 4-6):



    “Nos parece, s.m.j., que a Presidência da Turma Recursal local equivocou-se quanto ao sentido da decisão de 13/08/2023. Não obstante essa decisão citar o art. 1.036 do CPC, não determinava necessariamente que REs na origem fossem selecionados como representativos da controvérsia, mas sim que novo juízo quanto ao RE fosse realizado na origem, ao teor do Tema 223/STF, nos termos dos incs. I , a , e II do art. 1.030 do CPC.



    E não obstante um dos feitos indicados na origem como representativo da controvérsia - 50003247420218130342/ARE 1458082/MG, estar registrado nos sistemas deste e. STF como representativo da controvérsia e com remessa ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, isso não significa necessariamente que este e. STF vai efetivar essa técnica de julgamento naquele caso. Até o momento, no ARE 1458082/MG, não nos parece que Presidência do e. STF tenha de fato iniciado os procedimentos do art. 1.037 do CPC e do art. 326-A do RI/STF. 



    De toda sorte, por ditames de economia e celeridade processuais, desde logo se faz juízo quanto ao presente RE, para fins de julgamento nesta Corte Suprema fora do rito dos recursos repetitivos, sendo que o terceiro feito indicado como representativo da controvérsia - RE 1458972/MG -, não foi acolhido por recente decisão do ilustre Ministro Alexandre de Moraes. 



    Ressalva-se que caso este RE seja de fato considerado como representativo da controvérsia, o ilustre PGR deverá ser ouvido, tramitando o pleito no Plenário. 



    Pois bem. Não tendo o art. 18-B dos Atos e Disposições Organizacionais Transitórias da Lei Orgânica em tela criado ou aumentado despesa do funcionalismo público, não se verifica, a rigor, matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local, pelo que este RE não é, s.m.j., do espectro de abrangência da Tese1 de mérito do Tema 223/STF2 . 



    Esse o quadro, este RE demanda exame de legislação local, o que não tem vez na via extraordinária. 



    Por oportuno, nos parece que o Plenário deste e. STF tem evoluído compreensão quanto à matéria específica aqui posta, tendo-a por infraconstitucional, a exemplo do julgamento do Tema 1.144/STF3, em que se decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000” – destacou-se.



    O RE não tem como ter seguimento, ressalvando-se que caso este recurso seja processado pela técnica de julgamento dos representativos de controvérsia, com remessa ao Plenário deste e. STF, o ilustre PGR deverá ser ouvido.



    III 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não seguimento do RE, ressalvando-se que caso este recurso seja processado pela técnica de julgamento dos representativos de controvérsia, com remessa ao Plenário deste e. STF, o ilustre PGR deverá ser ouvido”. (grifos nossos)



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.458.972, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.08.2024, citado no parecer do Ministério Público Federal, o qual também foi indicado como representativo da controvérsia pela instância de origem: 



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ituiutaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 18-B da Lei Orgânica do Município de Ituiutaba, para afastar o direito do autor à percepção do adicional por tempo de serviço desde a data de seu ingresso no serviço público municipal (Doc. 5).



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    Neste caso, o Juízo de origem afastou a aplicação do RE 590.829-RG (Tema 223 da repercussão geral - “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”), para assentar a constitucionalidade formal do art. 18 – B da Lei Orgânica Municipal, que restringiu a percepção do adicional por tempo de serviço apenas ao servidores que já fossem ocupantes de cargo público antes da entrada em vigor daquele dispositivo, ao fundamento de que a iniciativa da norma partiu do Chefe do Poder Executivo. 



    De fato esta CORTE já decidiu que o Município tem autonomia funcional, administrativa e financeira, das quais decorre a prerrogativa de dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos que integram o quadro de pessoal do Poder Executivo local, porém assentou ser inconstitucional lei que trata dessa matéria quando a proposta advém de iniciativa parlamentar, por ofensa ao princípio da reserva da administração. 



    Isso porque, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, §1º, da CF/1988, é norma de reprodução obrigatória que deve ser observada pelos Estados e Municípios, com fundamento no princípio da simetria. Veja-se o seguinte precedente: 
(...)



    Consolidando este entendimento, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 590.829-RG/MG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 223), firmou tese de que É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.



    (...)



    Todavia, na espécie vertente, como afirmado pelo Juízo de origem, a matéria foi inserida na Lei Orgânica do Município por meio de emenda de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, razão pela qual não há que se falar em afronta ao art. 61, § 1º da CF/1988.



    (...)



    Lado outro, o acórdão recorrido afirmou a constitucionalidade material da norma impugnada, ao fundamento de que a limitação à percepção dos quinquênios aos servidores integrantes da Administração até a edição daquele dispositivo não afronta o princípio da isonomia, uma vez que o adicional fora conferido por legislação anterior à Constituição de 1988, razão pela qual é legítima a supressão do benefício para os próximos servidores, desde que respeitado o direito adquirido. Acrescentou que não há que se falar em inconstitucionalidade pelo mero fato de a alteração ser prejudicial ao recém-empossado. 



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a benefício, desde que respeitada a irredutibilidade remuneratória. Nessa linha, confira-se recentíssimo precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (...)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido. Por fim, no ARE 1.303.509-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 30/6/2021, Tema 1144 da repercussão geral, o Tribunal Pleno decidiu que “É in